Tribunal: TJMT
Processo: 1008102-92.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Apelação Cível no 1008102-92.2017.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 100142487) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 90395491):
“AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CASO FORTUITO – INOVAÇÃO RECURSAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS – SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR – RECURSO DESPROVIDO. 1- É vedada a inovação recursal e em respeito ao duplo grau de jurisdição, não é cabível a apreciação por este tribunal de matéria não suscitada anteriormente e sequer apreciada pelo Magistrado sentenciante. 2- Nos termos do que dispõe o artigo 786 do Código Civil tem-se que “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. (AgInt. n° 1008102-92.2017.811.0041, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 08/06/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 97541479.
A recorrente sustenta em suas razões violação ao art. 373, II do CPC, ao fundamento de que deveria ser incumbência da parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito e quanto a incumbência de provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, estes somente surgem após a comprovação do nexo de causalidade.
Sustenta que no caso versando não há que se falar em responsabilidade objetiva da recorrente nem em inversão do ônus probatório.
Recurso tempestivo (id. 100280996).
Devidamente preparado (id. 100284963).
Contrarrazões (id. 103427960).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Com efeito, ao analisar a questão, o órgão fracionário deste Sodalício assim consignou:
“Conforme exposto em decisão de ID no 69752468, verifica-se que não consta na peça de contestação a tese ventilada em razões recursais, qual seja, a de excludente de ilicitude, a saber, caso fortuito e força maior – suposta ocorrência de chuvas e raios, bem como de uma provável intervenção emergencial na região. Na peça de defesa, limitou-se a suscitar que não tem responsabilidade em ressarcir os danos suportados pela seguradora em decorrência do pagamento da indenização ao consumidor/beneficiário, pela ausência de nexo causal, pois inexiste qualquer comprovação nos autos das supostas oscilações de energia, é que essas supostas quedas de energia se deu por culpa da Requerida.
Nessa ordem de ideias, não se pode conhecer de argumento novo, deduzido somente em sede recursal. Com efeito, isso se dá porque a dedução de pedido novo ou de tese nova neste momento importa em grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não sendo demais lembrar o fato de que a segunda instância exerce função de revisão e controle, não de criação.
É evidente que o mencionado tema de mérito inaugurado no Apelo, por não foram levados ao conhecimento do Juízo monocrático e nem sido objeto de debates e de dilação probatória e, assim, não podem ser conhecidos nesta instância, consagrando, a inovação recursal e a supressão de instância, o que não se admite.
No caso em análise, a apelante, prestadora do serviço público de energia elétrica, responde objetivamente aos danos causados aos consumidores, como dispõem o art. 37, § 6° da Constituição Federal e o art. 14 do CDC, in verbis:
(...)
Nesse sentido também o art. 210 da Resolução 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), segundo o qual a concessionária de energia elétrica tem o ônus de comprovar o rompimento do nexo causal, sob pena de responder pelos danos elétricos, independente de culpa. Vejamos:
(...)
Ante a adoção da teoria do risco do empreendimento, na qual só há o afastamento da responsabilidade se comprovado a inexistência do dano ou fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, §3°, CDC), não há que se perquirir a existência de culpa da concessionária para sua responsabilização.
Incumbia a parte Requerida, ora Agravante, portanto, a comprovação de uma das excludentes legalmente previstas, na forma do art. 373, II do CPC/2015, o que não ocorreu.
Apesar de sustentar a ausência de nexo de causalidade ao fundamento de que “não existe nenhuma reclamação extrajudicial pela Agravada à Agravante dos eventos trazidos a baila que supostamente ocorreram no nos meses 10 e 11/2013, tampouco pelos titulares das unidades consumidoras ora segurados, tanto que não há nos autos sequer algum tipo de protocolo, ordem de serviço, ou ainda uma abertura de um processo de ressarcimentos”, a Ré não comprovou suas alegações.
Por sua vez, a autora comprovou o pagamento do prêmio aos segurados, trazendo aos autos amplo lastro probatório que vai desde os laudos técnicos; até fotos dos objetos danificados e nota fiscal dos equipamentos danificados, além de documentos do procedimento de verificação da ocorrência do sinistro.
De acordo com os autos, verifica-se que houve diligências e vistorias suficientes que concluíram que os danos decorreram diretamente do defeito na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, fora procedido os pagamentos dos sinistros para cobertura dos danos elétricos ocorridos” (grifei)
Diante desse quadro tem-se que, de qualquer forma, o recurso estaria obstado, eis que a pretensão demandaria a necessária incursão em seara fático-probatória, o que é vedado pela Sumula 07/STJ.
A suposta ofensa ao art. 373, II, do CPC, atinente à questões de ônus da prova, demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de impossibilidade de inversão do ônus probatório. Contudo, alterar o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 3. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PRECEDENTE. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do ônus probatório, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Com efeito, o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1683668/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Outrossim, registre-se que, a rigor, o recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque a recorrente, apesar de indicar a interposição pela alínea “c” do permissivo constitucional, deixou também de atender o comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça